Tribunal: TJDFT
Processo: 0741761-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741761-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FERNANDES COTA AGRAVADO: JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA, FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA DESPACHO Intimem-se os agravados, JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA e FABIANE LÚCIA CÔRTES DA COSTA, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Atente-se para a necessidade de julgamento conjunto com o AGI 0738615-17.2021.8.07.0000. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator